Tribunal: TJDFT
Processo: 0005553-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DE POLICIAIS. DECLARAÇÃO DO USUÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Mantém-se a condenação do réu pelo delito de tráfico, quando a confissão extrajudicial é corroborada pelo depoimento do usário que adquiriu a droga na data dos fatos, bem como pelas declarações firmes e coesas dos policiais responsáveis pelo flagrante.
II - Conforme jurisprudência uníssona, as declarações prestadas por agentes do Estado são revestidas de presunção de legitimidade e veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, só derrogáveis mediante prova cabal em contrário, o que não foi produzido no caso.
III – Recurso conhecido e desprovido.